Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS APENAS A FINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. O presente recurso volta-se contra o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente e, também, indeferiu o pedido no sentido de que fosse autorizada a recolher as custas somente a final. Contudo, nos termos do art. 1.015, do CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que se refira a "recolhimento de custas a final", não se materializando hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada, daí porque o presente recurso há de ser conhecido apenas quanto à rejeição do pedido de gratuidade judiciária, nos termos do inciso V desse dispositivo legal.
2. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condicionam-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.

3. A decretação de falência não comprova, por si só, que, efetivamente, a pessoa jurídica não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

4. Agravo de instrumento não provido.